Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019316-38.2019
AGRAVANTE: MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA EPP.
AGRAVADA: RENASCER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Vistos.
Tendo em vista que não foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização da empresa ré/agravada, e sendo este um requisito indispensável ao deferimento da citação editalícia, indefiro o pedido formulado pelo agravante no ID 58273963, nos termos do art. 5o, LV da CF c/c art. 1.019, II do CPC.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relatar